Tribunal: TJDFT
Processo: 0712024-47.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0712024-47.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADILSON CLARET DE DEUS AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por ADILSON CLARET DE DEUS contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia nos autos da ação de repactuação de dívidas por superendividamento movida pelo agravante em face de BRB - BANCO DE BRASILIA SA e COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MÚTUO DOS FUNCIONÁRIOS DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PÚBLICAS FEDERAIS LTDA, pela qual indeferiu a antecipação de tutela vindicada pelo recorrente, que pretende impor aos recorridos que se abstenha de descontar mais de 30% (trinta por cento) da sua remuneração em sua conta corrente e em folha de pagamento. Alega a agravante, em síntese, que é possui empréstimos consignados em sua remuneração que suprimem a integralidade da sua renda, o que vem comprometendo a capacidade de subsistência de modo passível de violar o princípio da dignidade da pessoa humana. Impugna a apreensão exarada na decisão recorrida, no sentido de que a concessão da antecipação de tutela de urgência estaria obstado pela falta de apresentação de plano para pagamento das dívidas que oneram o recorrente. Sobre o tema, aduz que a apresentação de tal proposta é exigida apenas na audiência de conciliação, conforme instituído pela Lei no 14.181/21, e que: “O plano financeiro não há qualquer correlação com o pedido de tutela inicial, que visa a limitação de descontos em 30% da verba alimentar do Agravante.” Defende a incidência das disposições contidas no Código de Defesa do Consumidor e questiona a conclusão alcançada pelo Juízo de origem, no sentido de que não ter havido comprovação do comprometimento excessivo de renda pessoal, de modo passível de inviabilizar a subsistência pessoal e familiar do agravante. Aduz que juntou prova de que o pagamento dos empréstimos fomentados pelos agravados resulta no comprometimento integral de seus rendimentos, impedindo até mesmo a realização de despesas básicas para subsistência, de modo a revelar patente violação à dignidade da pessoa do agravante. Alega, ainda, ser “...indubitável a precariedade da situação do Agravante. Trata-se de uma pessoa idosa que sofre de diversas patologias, exigindo a necessidade de um plano de saúde e medicamentos que não são disponibilizados pelo SUS.” Defende o direito de limitar o pagamento de todos os contratos em valor equivalente a 30% (trinta por cento) de sua remuneração, para garantia do mínimo substancial, em respeito ao princípio da dignidade humana, com fulcro no art. 1o, III, e 7o, IV, da Constituição Federal e Súmula 295 do Egrégio Tribunal de Justiça. Busca, em sede de liminar, o deferimento da tutela antecipada recursal "...para conceder a antecipação de tutela inaudita altera pars, reformandose a decisão interlocutória proferida nos autos n.o 0701248- 79.2023.8.07.0002, para que seja retido no máximo 30% (trinta por cento) de seu salário; ", o que pretende ver confirmado no julgamento de mérito. Recurso dispensado de preparo em razão da gratuidade judiciária concedida ao agravante na decisão de ID 153526369 dos autos de origem. É o Relatório. Decido. De início, aferido que é cabível, tempestivo, firmado por advogado regularmente constituído, e dispensado de recolhimento do preparo, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Na hipótese dos autos, considerando a situação específica apurada com relação ao agravante, verifico que a pretensão liminar atende aos aludidos pressupostos. Considerando o entendimento adotado por esta 6a Turma Cível, quanto à possibilidade de limitação de descontos compulsórios de empréstimos bancários, nas hipóteses que comprometa substancialmente a renda do consumidor, verifica-se probabilidade de o presente recurso ser provido. Cumpre consignar, neste ensejo, que existem limites objetivos para o pagamento de contratos de mútuos bancários efetivados mediante consignação na fonte pagadora do consumidor, e não há vedação legal para a consignação em conta bancária em valor superior a 30% da renda do mutuário. Destaco que o Superior Tribunal de Justiça - STJ chegou a firmar na já revogada Súmula 603 o entendimento de ser vedado qualquer desconto de débito relacionado a contrato bancário sobre o salário depositado na conta corrente do devedor: E a revogação do referido verbete sumular revela a prevalência do entendimento de que a verba salarial não é absolutamente intangível, pois a proteção da dignidade do devedor não pode servir de escuto para se furtar ao adimplemento da obrigação assumida perante a instituição financeira. Contudo, a liberdade do consumidor de dispor de seu salário e a possibilidade de as instituições concederem crédito para pagamento mediante débito na conta salário não são direitos absolutos. De fato, a livre disposição salarial deve ser interpretada de forma sistemática com o preceito constitucional que veda a retenção da verba salarial e que garante a todo individuo o direito de viver com dignidade. Prepondera o fato de que as instituições bancárias possuem ferramentas eficientes de avaliar as possibilidades financeiras de seus correntistas, caso, ultrapassado a capacidade de endividamento do consumidor. Trata-se da aplicação da teoria do crédito responsável, segundo a qual as empresas, ao concederem o crédito, podem adotar as cautelas necessárias ao efetivo recebimento do retorno financeiro. E, somado a isso, devem tomar medidas visando coibir a superveniência do superendividamento dos consumidores, preservando, assim, o patrimônio mínimo a garantir a dignidade humana e o próprio adimplemento da obrigação. Assim, mesmo sendo condenável que consumidores se submetam a endividamento desmesurado, isso não autoriza aos credores a apropriação da totalidade do saldo da conta corrente onde os mutuários recebem seu salário/vencimento. No caso dos autos, verifica-se indícios probatórios suficientes de que os créditos concedidos ao agravante para desconto em folha de pagamento e em conta corrente restringem a totalidade da remuneração que o recorrente recebe como agente de vigilância no governo do Distrito Federal. Nesse sentido, verifica-se que o agravado BRB - BANCO DE BRASILIA SA concedeu ao recorrente cinco contratos de empréstimo consignado em folha de pagamento, que restringem quase a totalidade da margem consignável (ID 153285378), de modo que a remuneração líquida mensal que resta ao recorrente atualmente é pouco superior a R$ 3.000,00 (três mil reais). E pelo que consta do extrato bancário juntado aos autos, relativo ao último mês de março de 2023 (ID 153285376), o mesmo BRB - BANCO DE BRASILIA SA concedeu outros cinco empréstimos bancários ao recorrente, com previsão de consignação em conta corrente, cuja soma das parcelas superam o valor integral da remuneração líquida eu ingressa em conta salário (ID 153285376). Assim, a análise dos autos revela que a soma das parcelas de amortização dos empréstimos concedidos ao recorrente pela mesma instituição financeira, o BRB - BANCO DE BRASILIA SA, superam o valor da remuneração do mutuário, deixando-o completamente desprovido de renda para subsistência. Destaco, ainda, que os contratos e propostas juntadas no ID 153430105 a 153430112, relativo aos débitos que vem sendo realizados em conta salário, foram contratados ao longo do ano de 2022, em valores crescentes, o que denota que o agravante está envolto em uma “bola de neve”, estimulada pelo banco agravado, que, ao invés de propor uma forma de quitação ou renegociação da dívida, permanece concedendo reiterados créditos para descontos sobre o já comprometido salário do mutuário. Assim, os elementos que instruem os autos demonstram, de forma bastante evidente, não apenas a concessão reiterada de crédito irresponsável pelo BRB - BANCO DE BRASILIA SA, mas também que a instituição financeira vem persistindo nessa prática, de modo a colocar o recorrente em situação de penúria. Some-se a isso a constatação de que o recorrente já direcionou à referida instituição financeira pedido de revogação das autorizações de descontos realizados mensalmente em sua conta bancária, como se verifica formalizado no ID 153430122. E não há notícias de que a solicitação tenha sido atendida pelo BRB - BANCO DE BRASILIA AS, mesmo tratando-se de direito subjetivo do consumidor. Com efeito, no julgamento do REsp 1863973 / SP, o Superior Tribunal de Justiça fixou entendimento sob a sistemática de Recursos Repetitivos, no sentido da licitude da previsão de descontos de parcela de amortização de contratos bancários na conta onde o mutuário recebe sua remuneração, ainda que supere os limites da consignação em folha de pagamento, mas apenas enquanto durar esta autorização, confira-se: “São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento.” (Tema 1085). Dessa forma, constata-se que a forma de pagamento prevista nos diversos contratos de crédito firmados com a mesma instituição financeira retira completamente a capacidade do agravante fazer frente às suas despesas básicas, pois o valor das parcelas supera o da remuneração do devedor, denotando a presença de perigo de dano que justifica a concessão da medida antecipatória, notadamente diante da constatação de que o recorrente já formalizou perante o BRB - BANCO DE BRASILIA SA legitimo pedido de suspensão dos descontos compulsórios em conta salário. Destaco, a propósito, que havendo concessão irresponsável de crédito, deve-se encontrar solução razoável e proporcional, para que seja assegurada a quitação do débito, mas com valores que permitam a manutenção da dignidade do devedor. A adoção desse entendimento evita, inclusive, a insolvência do consumidor, garantindo o adimplemento da obrigação assumida perante a instituição financeira. Nesse mesmo sentido já se manifestou este Órgão Julgador: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. SUPERENDIVIDAMENTO. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO E DÉBITO EM CONTA CORRENTE. LIMITAÇÃO DE 35%. POSSIBILIDADE. TEMA 1085 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO APLICÁVEL. CRÉDITO PESSOAL. AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO EM CONTA CORRENTE. LEGALIDADE. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. LIMITE PARA DESCONTOS DE 5%. NÃO OBSERVADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O ordenamento jurídico permite que as parcelas dos empréstimos sejam descontadas diretamente no contracheque do mutuário. Diante de menores riscos de inadimplência, as instituições mutuantes oferecem melhores condições e juros mais baixos. Todavia, foi estabelecido um limite ao comprometimento da renda por tais empréstimos. O propósito normativo foi evitar que a facilitação do crédito conduzisse ao superendividamento. 2. O Superior Tribunal de Justiça, na sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1085), fixou a tese: "São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento". 3. No caso, não se aplica referida tese - a situação é distinta. O apelante possui treze contratos de empréstimo consignados. Alguns são descontados diretamente em conta corrente em razão de expressa previsão contratual de que, caso haja impossibilidade de desconto em folha, as parcelas poderão ser descontadas em conta corrente. Entretanto, as disposições contratuais não eximem os bancos de obedecer ao limite legal, diante da natureza dos negócios jurídicos. 4. Na hipótese, é cabível a limitação dos descontos de todos os empréstimos consignados em 35% do rendimento bruto do apelante, abatidos os descontos obrigatórios. O contrato de crédito pessoal não deve ser limitado. Há apenas um contrato de crédito pessoal com débito em conta - não há abusividade ou violação à dignidade humana. No que concerne ao desconto referente a amortização de cartão de crédito consignado, deve-se observar o limite de 5% da remuneração do apelante. Sentença reformada. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1676485, 07095174120228070003, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 22/3/2023, publicado no DJE: 30/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRÉSTIMOS. DÉBITO EM CONTA CORRENTE. CONSIGNADO. TRATAMENTOS DISTINTOS. LIMITAÇÃO DE 30% SOMENTE EM RELAÇÃO AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. EMPRÉSTIMO EM CONTA. LIVRE DISPOSIÇÃO DO TITULAR CONDICIONADA AO DEVER DE ACONSELHAMENTO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA COMO FORMA DE EVITAR O SUPERENDIVIDAMENTO. CONCESSÃO DO CRÉDITO RESPONSÁVEL. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS PRESENTES. PRESERVAÇÃO MÍNIMO EXISTENCIAL E DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. 1. Recurso tirado de decisão que indeferiu pedido de tutela de antecipada. Logo, a controvérsia a ser dirimida está restrita ao cabimento da tutela provisória de urgência, à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano. 2. Tradicionalmente tem-se a visão de que o mutuário é quem possui a tarefa de verificação de sua capacidade de reembolso, razão pela qual, a priori, esse deve ser responsabilizado exclusivamente por contrair crédito maior do que pode suportar. Atualmente, contudo, com a concepção moderna dos contratos de massa que profissionalizam o fornecedor profissional de crédito, tem-se dado ênfase ao denominado "dever de aconselhamento". 3. Nessa nova visão, a responsabilidade para aferir a capacidade de reembolso do mutuário deve ser dividida entre o próprio consumidor e os agentes financeiros que possuem maiores conhecimentos técnicos para analisar se aquela dívida poderá ser quitada futuramente, partindo-se dos dados fornecidos pelo consumidor. 4. Conquanto os débitos em conta corrente relativos à parcela de empréstimos bancários não se confundam com o empréstimo consignado, por isso tem respaldo na livre disposição de seu titular; faz-se necessário observar limites, como forma de preservar a dignidade da pessoa humana com o mínimo existencial, em prestígio a direito fundamental constitucionalmente assegurado (artigo 1o, III, da Constituição Federal). Precedentes. 5. Deu-se parcial provimento ao agravo de instrumento para determinar a redução do desconto em conta corrente, restando intactos os descontos das parcelas do empréstimo na folha de pagamento. (Acórdão 1382021, 07234806220218070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 20/10/2021, publicado no DJE: 12/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. SALDO DEVEDOR. DÉBITO EM CONTA-CORRENTE. LIMITAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO. RESTITUIÇÃO. DANO MORAL. APELAÇÃO DO RÉU. NÃO CONHECIMENTO. INTEMPESTIVIDADE. I - A publicação na decisão no Diário de Justiça Eletrônico prevalece sobre a intimação eletrônica porque substitui qualquer outro meio de comunicação oficial, conforme disciplina o art. 4o da Lei 11.419/2006. II - O desconto efetuado em conta-corrente, para quitação de empréstimo constituído validamente, tem respaldo na livre disposição do seu titular. No entanto, realizados débitos superiores ao salário líquido da autora, o que lhe suprime o mínimo existencial para prover a sua subsistência, limitam-se os descontos em 30% da remuneração líquida creditada na conta-corrente. III - Os fatos vivenciados pela apelante-autora, conquanto tenham sido desagradáveis, não extrapolaram o aborrecimento e transtorno decorrentes de relação contratual, destacando-se que ela também deu causa às deduções em sua conta-corrente, visto que os débitos efetivamente existem. IV - Apelação do réu não conhecida. Apelação da autora conhecida e parcialmente provida. (Acórdão 1369727, 07080886220208070018, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 1/9/2021, publicado no DJE: 16/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, com relação ao BRB - BANCO DE BRASILIA SA, deve ser deferida a antecipação de tutela recursal, a fim de suspender todos os débitos de contratos de empréstimos realizados compulsoriamente na conta salário do recorrente, de modo a lhe garantir o mínimo existencial e dar cumprimento à legitima solicitação de ininterrupção desses descontos, nos termos do Tema de recursos Repetitivos no 1.085 Ressalto, por relevante, que a suspensão dos descontos ora deferida não importará em perdão da dívida, nem em minoração do montante originariamente contratado. A dívida permanecerá hígida e sobre ela deverá incidir os mesmos encargos contratuais remuneratórios, afastando-se apenas o efeitos da mora enquanto vigente o provimento antecipatório, até que haja repactuação na ação de superendividamento ou até que sobrevenha eventual revisão compulsória nos moldes instituídos pela Lei no 14.181/21. Assim, com relação ao BRB - BANCO DE BRASILIA SA, verificam-se elementos suficientes que evidenciam a probabilidade do direito postulado liminarmente, bem como que a decisão recorrida é passível de causar ao agravante perigo de dano grave e efetivo risco ao resultado útil do processo, recomendando a concessão da liminar postulada. Por fim, verifica-se que não merece concessão a pretensão antecipatória deduzida em face de COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MÚTUO DOS FUNCIONÁRIOS DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PÚBLICAS FEDERAIS LTDA, pois consta dos autos apenas uma informação a respeito do saldo de um empréstimo tomado pelo agravante em perante a referida cooperativa, sem nenhuma outra informação a respeito dessa contratação (ID 153287503). Assim, apenas com a prova dos autos, onde sequer foi esclarecida a forma de pagamento do mutuo concedido pela referida cooperativa de crédito, não há como se vislumbrar a concessão de crédito irresponsável pela mesma, ou a subsistência de excessivo comprometimento da remuneração do recorrente em razão a referida contratação, o que afasta a probabilidade do direito vindicado em face da cooperativa. Diante do exposto, estando presentes, ao menos nesta análise preliminar, os requisitos exigidos pelo art. 300, caput, do CPC, defiro em parte a antecipação de tutela recursal, para determinar ao BRB - BANCO DE BRASILIA SA que interrompa os descontos de parcelas de amortização de empréstimos na conta bancária do agravante, de modo a dar efetividade à solicitação apresentada pelo mutuário nesse sentido no ID 153430122, o que deverá ser observado até ulterior deliberação de mérito. Comunique-se ao Juiz da causa. Intime-se os agravados, para que o BRB - BANCO DE BRASILIA SA dê imediato cumprimento à presente decisão, e para que ambos os recorridos possam apresentar resposta ao agravo de instrumento no prazo legal. Intime-se. Brasília, 19 de abril de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator